Tribunal: TJDFT
Processo: 0704384-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704384-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS ( EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL) AGRAVADO: MARIA VITÓRIA BERNARDES D E S P A C H O Da análise dos autos, observa-se que, apesar de a agravante ter postulado a gratuidade de justiça perante o juízo de primeiro grau, o mérito de tal pretensão ainda não foi examinado. Com efeito, o que houve foi a intimação da executada para apresentar elementos de prova acerca da sua situação financeira: “[...] DECORE firmado por contador, extrato bancário da movimentação financeira no último trimestre e declaração de imposto de renda pessoa jurídica (IRPJ), sob pena de não se conceder a gratuidade pretendida” (ID 23237556, p. 04). Nos termos do artigo 99, §7o e 101, §1o do Código de Processo Civil, somente estará dispensado o recolhimento do preparo recursal quando o pedido de concessão da gratuidade de justiça é formulado perante a instância revisora, ou quando o próprio objeto do recurso é o indeferimento ou a revogação do benefício. A recorrente não postula, em suas razões, a gratuidade de justiça – limita-se a defender a prescindibilidade do recolhimento do preparo, com fulcro em interpretação equivocada do artigo 101 do Diploma Processual. Ademais, o indeferimento do benefício pleiteado – que sequer ocorreu – não é objeto da insurgência ora manejada, pois as razões recursais dizem respeito apenas à suspensão do processo de origem. Ante o exposto, em observância ao artigo 1.017, §3o e artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo à recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para comprovar o pagamento das custas recursais, em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, §4o, CPC). Intimem-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator